Tribunal: STF
Processo: HC 70402
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-11-09
Data de publicação: 1993-11-09

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. Excesso de prazo no cumprimento da
pena privativa de liberdade. Autos principais subiram ao STF, onde se
processa recurso extraordinário interposto por um dos co-reus.
Trânsito em julgado da sentença  condenatória,  para  o
MinistérioPublico. Não conhecimento dos pedidos de habeas corpus
contra o Juiz  de Direito da Vara Criminal da comarca de origem.
Conhecimento de     .oficio  das  impetrações,  no  que  concerne  ao
excesso de prazo no .cumprimento da pena imposta ao paciente.
Deferimento, de oficio, de  .habeas  corpus    para     determinar
seja  o  paciente  posto em   .liberdade, se por "al" não houver de
permanecer preso, de acordo com o parecer da procuradoria geral da
republica, por ja ter cumprido a   pena privativa de liberdade
imposta na sentença                      .